Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703252-75.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de trinta (30) dias acerca da alegação formulada pela apelada, em contrarrazões, de ausência de dialeticidade recursal e a respeito da possibilidade de serem fixados honorários sucumbenciais em favor do advogado do apelado. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator